Tribunal: STF
Processo: ARE 1300101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. URV. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. PERDAS SALARIAIS NÃO EVIDENCIADAS.
    1. Legitimidade do ente público. Sendo o recorrente servidor público inativo, responde o PREVIMPA pelos alegados prejuízos advindos da conversão remuneratória de Cruzeiro Real para URV, uma vez que, em caso de procedência da ação, os valores devidos deverão ser suportados pelo Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre - PREVIMPA, autarquia com autonomia administrativa, financeira e contábil na forma como preconizado no artigo 10 da Lei Complementar 466/2001 (complementada pela Lei Municipal 478/2002).
    2. Mérito. O Governador Federal editou as medidas Provisórias nº 434/94, 457/94 e 482/94, com a implantação do Plano Real, posteriormente convertidas na Lei nº 8.8880/94, por meio das quais se estabeleceu a conversão dos vencimentos dos servidores públicos de Cruzeiros Reais em URV.
    O STF, no âmbito do julgamento do RESP nº 561836/RN, reconheceu a inconstitucionalidade das leis municipais e estaduais nas hipóteses em que sejam incompatíveis com a Lei 8.8880/94, sobretudo quando acarretarem redução dos vencimentos a seus servidores, ante a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário.
    No caso do Estado do Rio Grande do Sul, é notório que o mencionado ente procedeu à conversão remuneratória sem a devida observância à Lei Federal em voga, pois converteu o Cruzeiro Real diretamente para o Real. Não obstante, tem se constatado que a Lei nº 10.225/94 não ocasionou prejuízos aos servidores, pois assegurou a estes mecanismos contra eventuais detrimentos oriundos da aplicação de vencimentos nela previstos.
    Foram editadas as Leis Estaduais nº 9.997/93, 10.058/94, 10.129/94 e 10.171/84 com o intuito de compensar as perdas nos vencimentos dos servidores estaduais, garantindo-se a estes a inocorrência de perdas salariais.
    3. Laudo pericial. Não foi comprovado prejuízos financeiros advindos da conversão remuneratória dos vencimentos da Parte.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 22, inciso VI; 37, inciso XV; 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente